Tribunal: TCU
Processo: 011.154/2013-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento para avaliar o cumprimento do item 9.2 do Acórdão no 1042/2013-TCU-Plenário - TC-001.583/2010-7, que trata de determinações à UFPI relacionadas com a área de pessoal

Inteiro teor:
Acórdão 1038/2025-TCU-Plenário Considerando que o subitem 9.2.3 do Acórdão 1042/2013-TCU-Plenário foi considerado cumprido pelo Acórdão 152/2022-TCU-Plenário , Considerando que existem três ações judiciais que impedem o cumprimento do subitem 9.2.2 do Acórdão 1042/2013-TCU-Plenário por parte da Fundação Universidade Federal do Piauí (FUFPI), Considerando o longo tempo decorrido entre os pagamentos irregulares apontados no subitem 9.2.1, referentes à Gratificação por Encargo de Curso, Concurso e Exame Vestibular que não observaram os art. 2o, 3o e 6o do Decreto 6.114/2007, Considerando que, embora irregular o exercício das atividades mencionadas no art. 6o do Decreto 6.114/2007 por período superior a cento e vinte horas sem prévia autorização do reitor da FUFPI, houve autorização do dirigente máximo da entidade para esse pagamento, o que configura a boa-fé dos servidores, Considerando que, embora não esteja configurada a prescrição, o prazo decorrido desde os pagamentos tidos como parcialmente irregulares chega a cerca de dezessete anos, o que implica prejuízo à ampla defesa, mormente porque alguns dos servidores já vieram a óbito, Considerando a disposição contida no inciso II do art. 6o da Instrução Normativa-TCU 71/2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar prejudicado o cumprimento dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 142/2013-TCU-Plenário , na forma proposta pelo Ministério Público e ordenar o arquivamento do presente processo, sem prejuízo da determinação seguinte: 1. Processo TC- Processo 011.154/2013-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal do Piauí (06.517.387/0001-34). 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União (00.414.607/0001-18). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí; Secretaria-executiva do Ministério da Educação. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar à AudPessoal que verifique a conveniência e oportunidade de instaurar processo de acompanhamento, por meio de fiscalização continuada de folha de pagamento, dos pagamentos atuais de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, de modo a verificar se os limites (horas trabalhadas) e condições estipuladas pelo Decreto 11.069/2022 estão sendo observados, mormente a compensação de horários, prevista no art. 7o desse decreto, devidamente comprovada; 1.8.2. dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal do Piauí.